Tribunal: TJDFT
Processo: 0730753-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730753-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE MEDEIROS FREIRE AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por ANDRÉ MEDEIROS FREIRE contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE e AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL - APEX-BRASIL. O juízo indeferiu o pedido liminar de admissão do diploma de graduação em Gestão de Políticas Públicas para o cargo de analista de auditoria interna da APEX-BRASIL e de imediata inclusão do impetrante na lista de convocação para a próxima fase do processo seletivo. Em suas razões (ID 39300800), alega que: 1) participou do processo seletivo público da APEX-BRASIL, promovido pelo CEBRASPE, para o cargo de analista de auditoria interna, que tem como requisito o diploma de graduação em Administração ou Ciências Contábeis; 2) é bacharel em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de Brasília – UnB, curso superior equiparado ao curso de Administração, por expressa previsão do Conselho Federal de Administração – CFA; 3) a banca examinadora não aceitou seu diploma para preenchimento dos requisitos do cargo; 4) em editais de outros concursos, a mesma banca examinadora já previu como requisito para cargos de área de Administração o curso de Gestão Pública ou Gestão de Políticas Públicas; 5) o edital do concurso não pode contrariar a regulamentação do Conselho Profissional; 6) a Administração Pública deve evitar restrições desnecessárias ou abusivas, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; 7) a fase seguinte do certame - etapa oral - foi realizada no dia 18/9/2022. Requer, liminarmente, sua imediata inclusão na lista de convocação para a próxima fase do certame. Alternativamente, a reserva de vaga até o julgamento do mérito do recurso ou a suspensão da prova marcada para o dia 18/9/2022. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 39301321). É o relatório. Decido. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) – serviço social autônomo, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, vinculado ao Ministério das Relações Exteriores - lançou edital de processo seletivo público para preenchimento de cargos de analista. Na especialidade Auditoria Interna (Perfil 2), há o requisito de diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Administração e(ou) Ciências Contábeis, fornecido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC (ID 39302030). O processo seletivo é constituído de prova objetiva, discursiva, comprovação de requisitos/avaliação de títulos e prova oral. Para a última etapa, para a especialidade Auditoria Interna, há previsão de convocação dos candidatos classificados até a 20a (vigésima) posição. A Lei no 4.769/65 em seu art. 5o estabelece que: “aos bacharéis em Administração é facultada a inscrição nos concursos, para provimento das cadeiras de Administração (vetado), existentes em qualquer ramo do ensino técnico ou superior, e nas dos cursos de Administração”. O Conselho Federal de Administração – CFA editou a Resolução Normativa no 507, de 11 de maio de 2017. O art. 2o dispõe que se consideram cursos superiores conexos à Administração Pública, em nível de bacharelado, os cursos de Gestão Pública e de Gestão de Políticas Públicas. O art. 3o determina que os profissionais dessas áreas receberão o título de Gestor Público e terão os mesmos direitos e prerrogativas do Administrador. Os profissionais ficam sujeitos às regras do Código de Ética Profissional editado pelo CFA (art. 4o) e o registro profissional obedecerá, no que couber, aos preceitos do Regulamento de Registro Profissional editado pelo CFA (art. 5o). No caso, o candidato foi aprovado nas provas objetiva e discursiva e foi convocado para a fase de comprovação de requisitos (ID 39302033), na qual foi eliminado (ID 39302037), embora seja bacharel no curso de Gestão de Políticas Públicas pela UnB (ID 39302036). A Resolução Normativa do CFA garante que o bacharel em Gestão de Políticas Públicas terá os mesmos direitos e prerrogativas do Administrador. Dentre tais prerrogativas, está a inscrição em concursos, para provimento das cadeiras de Administração, nos termos da Lei no 4.769/95. A resolução define que o curso de Gestão de Políticas Públicas é conexo ao curso de Administração. O ato normativo promoveu uma equiparação entre os cursos, de maneira que o gestor público deve se submeter às mesmas regras que o Administrador, além de gozar das mesmas prerrogativas. Portanto, em juízo preliminar, a eliminação do candidato no processo seletivo é desproporcional, já que as carreiras são conexas, conforme definido pelo CFA. Registre-se julgado deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ADMINISTRAÇÃO. DIPLOMA DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DIPLOMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 507/2017 DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. POSSE. VIABILIDADE. REQUISITOS DO EDITAL ATENDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem, revogou a liminar anteriormente concedida em parte e resolveu o mérito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A Resolução Normativa no 507/2017 do Conselho Federal de Administração dispõe que o curso de Gestão de Políticas Públicas é considerado conexo, em nível de bacharelado, ao curso de Administração Pública e que os profissionais desse curso terão os mesmos direitos e prerrogativas do Administrador. 3. Os concursos públicos são regidos pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório e pelo princípio do formalismo moderado. 4. Tendo a apelante logrado êxito no certame e, apontando o Conselho de Classe a conexão entre o curso de Administração e o de Gestão de Políticas Públicas, similaridade nas atribuições a serem executadas e registro profissional, deve ser aceito o diploma no curso de graduação em Gestão de Políticas Públicas a fim que a apelante tome posse no cargo pretendido. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1397145, 07031768520218070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 20/2/2022.)” – grifou-se Há risco de dano, pois a etapa de avaliação oral já foi realizada no dia 18/9/2022. Por isso, a continuidade do processo seletivo, sem a participação do agravante, pode lhe causar prejuízos de difícil reparação. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar aos agravados que aceitem o diploma do agravante em Gestão de Políticas Públicas e, caso sua classificação esteja dentro do número de convocados, seja submetido à próxima fase do processo seletivo. Comunique-se ao juízo de origem. Requisitem-se informações aos agravados, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Após, à Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator